Tribunal: TJBA
Processo: 8008060-52.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008060-52.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDINA DE OLIVEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS, RONIVON ANDRADE DANTAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS, RONIVON ANDRADE DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo por parte da autora, e condenou a parte ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00, fixando o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto ao pedido de compensação do valor supostamente creditado na conta da autora e à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas quando presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes à lide, inclusive quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios com base na Súmula 54 do STJ, em razão da responsabilidade extracontratual reconhecida.

O acórdão também analisou e indeferiu o pedido de compensação do valor creditado, ao consignar que o banco não comprovou o saque pela autora ou a utilização dos valores, tendo, portanto, assumido os riscos da fraude.

O embargante pretende rediscutir a matéria decidida, o que é incabível na via dos Embargos de Declaração, cujo efeito modificativo somente é admitido quando indispensável à correção de vício existente, o que não ocorre neste caso.

A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a simples interposição dos embargos é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ressalta-se que a oposição de novos embargos com intuito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 09.08.2016; TJSC, Apelação Cível nº 5001646-43.2022.8.24.0034, Rel. Des. Osmar Nunes Júnior, j. 04.04.2024; TJBA, EDcl no Proc. nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Desª Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.8008060-52.2023.8.05.0146,
em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como embargada EDINA DE OLIVEIRA ANDRADE.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema .

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200